Tribunal: TJDFT
Processo: 0748383-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748383-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE JESUS - ME AGRAVADOS: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR IDEAL LTDA - EPP, SEI SISTEMA DE ENSINO IBRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANDERSON DE JESUS – ME (INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO – ISEMT) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (Processo no 0707960-81.2020.8.07.0005), ajuizada contra SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR IDEAL LTDA – EPP e SEI – SISTEMA DE ENSINO IDEAL EIRELI (FACULDADE INTEGRADA DE BRASÍLIA), indeferiu a liminar ao fundamento de que o pedido confunde-se com a própria tutela buscada, caso em que eventual deferimento torna a decisão irreversível, pois a emissão de diplomas enseja registro perante o Ministério da Educação, com possível anulação posterior no caso de improcedência dos pedidos iniciais (ID 75418954, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 21267613), o agravante narra que firmou, em 2018, contrato com os agravados, via do qual estes se obrigaram a expedir históricos escolares e certificados dos alunos abrangidos pelo convênio. Diz que há nos autos prova de que os estudantes listados na inicial concluíram os cursos, bem como procederam à entrega da documentação necessária, mas, não obstante, os agravados, sem justificativa, não cumpriram a obrigação que lhes cabe. Destaca e-mails trocados entre as partes, nos quais há o reconhecimento de que os requisitos para a expedição dos diplomas estão preenchidos. Afirma, em contraponto à decisão agravada, que não há risco de anulação dos documentos. Salienta que a não entrega dos diplomas e históricos causa danos imensuráveis aos alunos, além do que lhes impõe a marca de uma instituição sem seriedade. Requer, ao final, o deferimento da tutela antecipada, a fim de que seja determinado aos agravados a expedição dos históricos escolares e dos diplomas relativos aos alunos listados, no prazo máximo de 7 dias, sob pena de multa diária. Preparo não recolhido ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem (ID 74954682). Brevemente relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Conquanto sejam relevantes os fundamentos apresentados pelo agravante, certo é que o pedido liminar esbarra no comando previsto no artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil, segundo o qual: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É justamente a hipótese presente. A determinação de entrega dos documentos reputados faltantes implicaria, ao fim, na própria irreversibilidade da decisão, que teria por efeito o uso imediato dos registros pelos alunos abrangidos pelo convênio firmado entre as instituições de ensino. Nesse sentido, colaciono precedentes desta eg. Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. ESGOTAMENTO DO OBJETO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. Ainda que verossímeis as alegações da recorrente e presente o periculum in mora, inviabiliza-se a reforma da decisão interlocutória que indeferiu pedido de antecipação de tutela, porque, acaso determinada a expedição do diploma de conclusão do curso superior, o objeto da ação estaria esgotado, tornando irreversíveis os efeitos do provimento liminar, o que é vedado pelo preceito do art. 300, § 2o, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1133974, 07093536120178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no PJe: 7/11/2018) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO E REGISTRO DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO NO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA. FACULDADE ALVORADA DESCREDENCIADA PELO MEC. RECEPTOR DOS ALUNOS É O INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. PROBABILIDADE DO DIREITO (ARTIGOS 1o, 2o E 3o DA PORTARIA N. 336/2014 DO MEC E ANEXO DA RESOLUÇÃO No 4, 6/4/2009, DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO). IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ART. 300, § 3o, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência, para determinar que o réu proceda a imediata expedição e registro do Diploma de Graduação do Curso de Bacharelado em Educação Física. 1.2. O recorrente pede a reforma da decisão, sob argumento de que, o agravado só conferiu o título de licenciatura em educação física, mas não o de bacharelado, apesar de o agravante ter comprovado que concluiu o curso com carga horária de 3.320 horas, em 4 anos, em observância às diretrizes estabelecidas na Resolução CNE/CES n. 7/2004 e na Resolução CNE/CES n. 4/2009, que fixou carga horária mínima de 3.200 horas, com um limite mínimo para integralização em 4 anos. Alega que o Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia - UNIEURO, foi autorizado a receber os alunos do curso de Educação Física da Faculdade Alvorada, que foi descredenciada, sendo o responsável pela expedição de declaração de conclusão de curso e respectivo diploma. Sustenta que já perdeu inúmeras oportunidades de trabalho e que já tem 5 anos que colou grau. 2. Há probabilidade do direito do agravante, porquanto é dever da instituição receptora fornecer diploma de bacharel quando demonstrado o cumprimento dos requisitos para a sua expedição, especialmente quando demonstrado o cumprimento integral da grade curricular, de carga horária e do tempo mínimo de curso. 2.1. A emissão de diploma pelo agravante consta estabelecida nos artigos 1o, 2o e 3o da Portaria n. 336/2014 do MEC. Ademais, segundo o anexo da Resolução No 4, 6/4/2009, do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Superior, do Ministério da Educação, a "carga horária mínima dos cursos de graduação considerados da área de saúde, bacharelados, na modalidade presencial" para o curso de Educação Física é de 3.200 horas. 3. Por outro lado, a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente, primeiro por não estar caracterizado o periculum in mora, segundo por importar em satisfação da pretensão, o que é vedado nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, que estabelece que "A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 4. Agravo improvido. (Acórdão 1146353, 07167616920188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019) Noutro aspecto, observo que as tratativas para consecução dos documentos de parte dos alunos listados na peça inicial se arrastam desde 2019 (ID 74929199), de modo que não se pode, agora, pretender a caracterização do periculum in mora, visto que a medida não é minimamente contemporânea ao alegado descumprimento contratual. Ademais, por mais que a ausência da perfectibilização da relação processual não impeça o deferimento da tutela de urgência, certo é que demanda, por parte do julgador, análise mais criteriosa, à conta dos danos reversos que podem se apresentar na hipótese de restarem infirmadas as alegações fornecidas pelo agravante. O próprio e-mail moldurado na peça recursal dá conta acerca de uma possível pendência nos registros de uma das alunas listadas pelo agravante (ID 21267613 – págs. 8 e 16). Por fim, consoante alegado pelo próprio agravante, o motivo para o atraso na entrega dos históricos e diplomas não foi justificado pelas agravadas. Saliento, desde já, que se a alegada mora tiver relação com questões relacionadas ao registro do diploma perante o órgão público competente ou credenciamento da instituição, importará avaliar se o feito – em relação a tal pedido – deva ser processado perante a Justiça Federal, dada a presença do interesse jurídico da União. Sobre o tema, faço alusão a precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, a saber: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO ENTRE OS JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ DESPROVIDO. FACULDADE DE VIZINHANÇA DO VALE DO IGUAÇU. VIZIVALI. 1. Nos casos que envolvam instituição de ensino superior particular, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp. 1.344.771/PR), pacificou o entendimento de que a União possui interesse, competindo, portanto, à Justiça Federal o julgamento, quando a lide versar sobre registro de diploma perante o órgão público competente (inclusive credencia mento no MEC) ou quando se tratar de Mandado de Segurança. 2. Por outro lado, tratando-se de questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviços, salvo Mandado de Segurança, compete à Justiça Estadual processar e julgar a pretensão. 3. In casu, trata-se de Ação de Restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais, em desfavor da Vizivali - Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu, no qual não há pedido específico dirigido ao MEC para registro de diploma, tendo a Justiça Federal concluído pela inexistência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, incidindo o disposto na Súmula 150/STJ, e atraindo a competência da Justiça Estadual. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no CC 172.070/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020) Destarte, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as agravadas para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator